Tribunal: TJDFT
Processo: 0754530-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. PERDA DE VOO. NÃO COMPROVADO O COMPARECIMENTO TEMPESTIVO AO PORTÃO DE EMBARQUE. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII).
III. A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilhança das alegações da parte consumidora.
IV. No caso concreto, a consumidora alega: (i) ter realizado o “check in” (voo Brasília/DF para Vitória/ES, às 14h10 do dia 04.10.2019), no dia anterior ao embarque (03.10.2019); (ii) chegou ao aeroporto às 13h03, e ao tentar acessar o portão de embarque, teria sido “surpreendida com a informação de que deveria “realizar o “check-in” no balcão de atendimento (mesmo de posse do documento eletrônico).
V. Em que pese a comprovação do horário de chegada de transporte de aplicativo ao aeroporto (encerramento da corrida), às 13h03 do dia 4.10.2019 (ID 15582422 - Pág. 1), a recorrente não comprovou minimamente o acesso “ao portão de embarque com antecedência superior a 1h” (ID 15582419 - Pág. 3). Ademais, a alegação de que não teria sido aceito o “check in” eletrônico por ocasião da apresentação para o embarque não se mostra verossímel, porquanto dissociada das máximas da experiência comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o).
VI. Nesse quadro, não resulta evidenciada a falha na prestação de serviço da recorrida apta a configurar a obrigação indenizatória, se não a culpa exclusiva da consumidora, por não se apresentar ao embarque em tempo hábil (CDC, Art. 14, § 3o, II). Precedentes: TJDFT,
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).